Tribunal: TJMT
Processo: 1053952-22.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053952-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA AUGUSTA JAHN - CPF: 916.045.160-20 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1053952-22.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudia Augusta Jahn

Recorrida(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO NO ANO DE 2017 E 2019. FÉRIAS INDEVIDAS NESTE PERÍODO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010.

Se não restou demonstrado o vínculo jurídico, por meio de contrato temporário, no período de 2017 a 2019, não há que falar em renovações sucessivas de contratos que ensejam a nulidade destes, bem como ao pagamento de verbas salarias, decorrentes deste período.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
para CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E
, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a parte autora em sua inicial aduz que foi convocada pela Secretaria do Estado de Educação, para exercer o cargo de Professora temporária pelo período de 2017 a 2022, sobre o que caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das reiteradas renovações do contrato. Afirma que deve ser efetuado o pagamento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, conforme decidido pelo IRDR nº. 1002789-40.2021.8.11.0000.

A sentença condenou o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial.

Nas razões recursais, a Autora, ora Recorrente, alega que a decisão merece reforma, pois não restou comprovado o pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2017 a 2019, bem como que a planilha juntada na inicial juntamente com seus holerites, demonstram a ausência do referido pagamento, portanto, o Recurso deve ser provido para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento, de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2017 a 2019 e o pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2020 a 2022, bem como das parcelas vencidas no decurso de prazo do processo.

Analisando os autos, verifico que não merece acolhida o pedido do autor para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional (1/3), no período correspondente de 2017 a 2019, pois inexiste nos autos a comprovação de renovação sucessiva entre o período de 2017 a 2019, tendo em vista que os holerites juntados, correspondem somente ao ano de 2018, não havendo qualquer documento que demonstre que a autora laborou no ano de 2017 e 2019.

Ademais, a própria planilha juntada pelo autor, não possui informações correspondente aos anos de 2017 e 2019, conforme abaixo se vê:

Nota-se que há apenas alegação de vínculo, mas sem constar número do vínculo e valor da remuneração, friso ainda, que não há holerites correspondentes ao período pleiteado 2017 e 2019.

Além de não restar comprovado o vínculo de trabalho no ano de 2017 e 2019, não consta nos pedidos da petição inicial o pagamento integral de férias, mas tão somente o pedido correspondente a “15 dias de férias referentes aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação e AINDA OS VALORES SUBSEQUENTES,”, conforme
print
retirado dos pedidos fomulados na petição inicial:

No tocante ao segundo pedido das razões recursais, observo que está de acordo com o decidido pelo juízo de origem, pois houve a procedência parcial, referente ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados.

Diante do acima exposto, a sentença recorrida não merece ser alterada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023